Tribunal: TJMT
Processo: 1039461-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID DE SOUZA MOTA - CPF: 429.408.691-20 (RECORRENTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1039461-78.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO ITAUCARD S.A

Recorrido:

DAVID DE SOUZA MOTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. PAGAMENTO NÃO COMPUTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do banco Itaucard S.A. Em síntese, o Autor informa que é correntista do demandado, entretanto, ao realizar a quitação de sua fatura com vencimento em 17/11/2019 o pagamento foi computado para terceira pessoa desconhecida, o que ensejou a suposta inadimplência do autor e refinanciamento automático da fatura.

2.

Parte ré que não levou em consideração o pagamento integral da fatura com vencimento em 17/11/2019 (domingo), adimplida no primeiro dia útil subsequente (18/11/2019 – segunda-feira), e procedeu o parcelamento automático rotativo do débito, uma vez que o pagamento foi direcionado para terceira pessoa, por falha da própria instituição financeira.

3.

Desobediência ao art. 1a da Resolução n. 4.594/2017 do BACEN, que determina que o lançamento automático do crédito rotativo apenas pode ser efetuado quando não houver o pagamento integral da fatura antes do vencimento da fatura subsequente.

4.

Assim, deve ser reconhecida a ilegalidade do parcelamento rotativo automático e, por consequência, o débito deve ser declarado como inexigível.

5.

Insurgência recursal da empresa Recorrente apenas no que tange a fixação de danos morais na origem.

6.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, uma vez que a situação se trata de mero descumprimento contratual o qual ensejou a cobrança considerada indevida.

7.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada.

8.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por David de Souza Mota em face de Banco Itaucard S/A.

Em síntese, o autor informa que é correntista do banco demandado e ao realizar o pagamento da fatura com vencimento em 17/11/2019 (domingo) no valor de R$ 782,20, no dia 18/11/2019 (segunda feira), verificou que o pagamento foi computado em nome de terceira pessoa desconhecida (Maria de Jesus Vieira do Nascimento).

Informa que entrou em contato com o banco para realizar a baixa do pagamento, oportunidade em que foi informado que o pagamento seria computado. Aduz que no mês seguinte a ré não reconheceu o pagamento realizado, ainda, realizou de forma unilateral o parcelamento/financiamento do saldo remanescente em 12 parcelas, o que ensejou a cobrança mensal do valor de R$ 90,74.

Afirma que os valores financiados são indevidos, uma vez que houve o efetivo pagamento da parcela. Busca a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição dos valores indevidamente descontados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: RECONHECER a relação de consumo entre as partes e a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora.

2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A NULIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO AQUI DISCUTIDO DE R$ 1.062,57 (UM MIL, SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), BEM COMO A NULIDADE DAS PARCELAS COBRADAS NO VALOR MENSAL DE R$ 90,74 (NOVENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), RELATIVAS AO FINANCIAMENTO DA FATURA.

3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito feito pela parte autora, condenando a ré a ressarcir-lhe o valor de R$ 181,48 (cento e oitenta e um reais quarenta e oito centavos), comprovadamente descontados de sua fatura de cartão de crédito, relativamente ao contrato aqui discutido, de maneira dobrada. Sobre o valor

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo desconto.

4. No que tange aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

Irresignada, o banco recorrente ITAUCARD S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença apenas no que tange a condenação em danos morais, por tratar-se de mera cobrança indevida, mormente porque após ser acionado pelo autor a respeito dos fatos narrados imediatamente realizou a regularização de sua situação financeira, não subsistindo qualquer prejuízo ao consumidor.

As contrarrazões foram apresentadas pela Autora no id no 105015490.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da ilegalidade da instituição financeira em realizar o refinanciamento do saldo em aberto do autor em razão da falha na prestação de serviço da própria empresa ao não realizar a baixa no pagamento efetuado de forma tempestiva, correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos e determinou a restituição dos valores indevidamente cobrado.

Assim, entendo que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Contudo, entendo que a sentença comporta parcial reforma, tão somente no que tange ao afastamento da condenação por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais, decorrente do refinanciamento automático do débito do autor mesmo após efetuar o pagamento integral da fatura.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5o, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

O ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, nos ensina que o dano moral está presente quando uma conduta ilícita causa a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios, vejamos:

Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52)."

[...]

Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa; [...]. (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.54).

Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 1.453.061 - RO (2014/0107424-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS [...] Embora o autor afirme que os fatos lhe causaram abalo passível de indenização, não trouxe para os autos prova alguma da ocorrência de desdobramentos dessa situação capazes de ultrapassar os aborrecimentos inerentes do dia a dia e da vida moderna. Registre-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Nessa esteira, eventuais transtornos e insatisfações da vida, causados por fatos que, até mesmo por engano, acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, e nem todos eles, levando em conta o comportamento do homem médio, podem ser tidos como danosos à moral das pessoas. O Tribunal de origem, com base na peculiaridades do caso não reconheceu a existência concreta de situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebeu os produtos comprados pela internet, e sim de episódio consistente em mero descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável. [...] (STJ - REsp: 1453061 RO 2014/0107424-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2017)

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, quando inocorrente negativação do nome do consumidor, não gera presunção de dano moral.

Neste pórtico são os precedentes desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)3- Apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, a parte autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6- Havendo falha na prestação do serviço, a restituição a título de danos materiais, em dobro, é medida que se impõe.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000716-42.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1010283-76.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2020, Publicado no DJE 12/07/2020)

Nessa senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Pelo todo exposto, conheço do recurso interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e
EXTIRPAR
apenas a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021